Tribunal: TJSP
Processo: 1001338-68.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
*Contrato Bancário – Revisão – Juros remuneratórios – Percentual muito superior à média de mercado – Abusividade – Readequação – Necessidade – Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo REsp 1061530/RS – Repetição do indébito – Cabimento, na forma simples – Dano moral não configurado – Recurso parcialmente provido.*